Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes rés em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Os embargantes defendem que o acórdão possui omissões, visto que se manifestou de forma genérica, sem o devido enfrentamento das peculiaridades acerca das teses de (i) preliminar de cerceamento de defesa face a alegação de que foi impossibilitada de produzir prova pericial; (ii) preliminar de ausência de fundação idônea na sentença recorrida; e (iii) ausência de autenticidade dos documentos adotados para subsidiar a condenação por lucros cessantes. Enfim, elenca a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais elencados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissões no Acórdão ID 75035824.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam os vícios elencados pela parte embargante. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Pontue-se que o acórdão embargado apreciou as questões elencadas, apontando fundamentos suficientes acerca das teses das partes recorrentes, ao dispor que: “4. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar, haja vista que as provas apresentadas foram suficientes para o deslinde da demanda. No mesmo sentido, não se vislumbra a ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação quanto à ocorrência dos danos com base nas provas apresentadas, porquanto o juízo de origem se manifestou expressamente sobre tal questionamento. Preliminares rejeitadas. (...) 11. Quanto aos lucros cessantes, os documentos juntados pelo autor são suficientes para comprovar o cancelamento dos serviços para os quais foi anteriormente contratado (ID 72725978/72725979). Os documentos foram entregues aos contratantes, que deram ciência do cancelamento com a aposição de assinatura nos referidos documentos, de modo que a sentença deve ser mantida.”
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.